Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724272-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: SELMA MARCIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por SELMA MARCIA DA SILVA em seu desfavor, afastou a alegação de prescrição da pretensão securitária, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da incapacidade laboral pela autora teria se dado com o trânsito em julgado da sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez. Sustenta o agravante, em síntese, que o entendimento que vem prevalecendo no âmbito do TJDF é no sentido de que a ciência da incapacidade surge com a realização da perícia médica nos autos em que se discute o direito à aposentação, devendo, assim, ser reformada a decisão. Destaca que a perícia que atestou a incapacidade da autora foi realizada no dia 05/08/2019 e a ação securitária só foi proposta em 05/02/2021, restando clara a ocorrência da prescrição ânua. Afirma que a atribuição de efeito suspensivo é medida que se impõe para evitar a ocorrência de atos processuais que podem se revelar inúteis. Requer seja o agravo de instrumento recebido no efeito suspensivo a fim de obstar o processamento da ação. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, porquanto nenhum risco de dano resta configurado em desfavor da Agravante, máxime em se considerando que, nos autos de origem (Processo no 0703449-18.2021.8.07.0001), fora determinada a suspensão do feito, em razão da afetação do tema 1068 (decisão proferida pela 2a Seção do c. STJ, em 09/10/2020, nos REsp ns. 845943/SP e 1867199/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), conforme decisão de id 27667480, p. 594. Por outro lado, embora o termo inicial da prescrição relativa ao pedido de indenização securitária, derivada de invalidez permanente, ocorra com a ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, conforme Súmula 278 do STJ, não há unanimidade na interpretação jurisprudencial de qual seria o fato a ensejar essa “ciência inequívoca”. A questão demanda, portanto, inserção na seara de provas, incompatível com esse exame perfunctório. Portanto, diante da ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, as questões aqui debatidas devem ser revolvidas pelo Colegiado, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para responder o recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator